Tribunal: TJDFT
Processo: 0717050-05.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL CELEBRADA ANTES DA CITAÇÃO. AUTOCOMPOSIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese de extinção de processo em virtude da ausência de interesse processual.
2. A celebração de transação após o ajuizamento da ação e antes da citação do réu deve ser vista como modo de autocomposição processual.
3. Os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento do mérito, autorizam a homologação de transação celebrada entre as partes antes da formação da relação jurídica processual. A extinção do processo consubstancia negativa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
4. No caso de desconstituição de sentença fundada no art. 485 do CPC, caso estejam presentes as condições para imediato julgamento do mérito, deve ser aplicada a regra prevista no art. 1013, § 3o, inc. I, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.